Tribunal: CARF
Processo: 15983.000263/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/04/2007
AI DEBCAD n° 37.073.449-1, de 07/06/2007.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento de produção de prova testemunhal não causa cerceamento do direito de defesa, sobretudo quando está totalmente dispensável ao julgamento da causa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, tornando-se matéria preclusa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e na alínea j, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000263/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.115 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
RITA DA SILVA FERRAO INDUSTRIAL -ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/04/2007
AI DEBCAD n° 37.073.449-1, de 07/06/2007.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento de produção de prova testemunhal não causa cerceamento do
direito de defesa, sobretudo quando está totalmente dispensável ao julgamento
da causa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, tornando-se matéria preclusa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA
PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000263/2007-54
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000263/2007-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 41 a 43), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 33 a 37), proferida em sessão de julgamento de 28 de setembro de 2006,
consubstanciada no Acórdão n.o 17-22.029, da Delegacia da Receita Federal de Brasil de
Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação (e-fls. 104 a 108), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
Acórdão restou assim ementado:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/04/2007
AI DEBCAD N° 37.073.449-1, de 08/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LANÇAMENTO.
As normas que disciplinam o processo administrativo fiscal vedam a impugnação
genérica do lançamento.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 38)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SPOII (e-fls. 33 a 37) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de Auto de Infração — AI, lavrado contra a empresa acima identificada por
infringência ao disposto no art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8212/1991.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 04, embora devidamente
notificada através do TIAD — Termo de Intimação para Apresentação de Documentos,
datado de 03/04/2007, para apresentação dos documentos nele relacionados em
10/04/2007, a empresa deixou de apresentar à fiscalização os seguintes documentos:
Folhas de Pagamentos relativos às competências 05/2003 a 13/2003, 10/2005 e
04/2007; Livro Caixa referente aos exercícios de 2003, 2005 e 2006, sendo que o Livro
Caixa de 2004 exibido à fiscalização não continha as assinaturas do representante
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000263/2007-54

legal e do contador, o que equivale a falta de apresentação do mesmo, eis que o
documento não atendeu as formalidades legais exigidas.
Salienta a autoridade fiscal que não ocorreram circunstâncias agravantes, nem
atenuantes, previstas nos arts. 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.049/99.
Segundo o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 05), ao contribuinte foi
imputada multa no valor de R$11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e
vinte e um centavos), em obediência aos artigos 92 e 102, da Lei n° 8212/91, 283,
inciso II, alínea "j", e 373, do RPS.
Da Impugnação
A empresa em impugnação única contesta os lançamentos contidos nas NFLDs
37.073.447-5 e 37.073.448-3, bem como, as autuações contidas nos Autos de Infrações
37.073.449-1 e 37.073.450-5, alegando, em síntese, que:
• A não informação da base de cálculo não pode gerar multa superior ao valor
devido, quando o recolhimento foi feito com base nas folhas de pagamento
juntadas;
• A multa tributária aplicada põe em risco a própria existência do contribuinte,
comprometendo seriamente sua atividade econômica, posto que possui
verdadeira natureza de confisco, o que é vedado pelo inciso IV do artigo 150 da
Constituição Federal de 1988;
• A razoabilidade exige que a multa por descumprimento de obrigação
instrumental deva possuir base fixa e valor objetivo, relacionados estritamente à
materialidade da própria infração, independente do fato gerador subjacente ou
da obrigação tributária principal;
• A documentação acostada à defesa demonstra a improcedência do débito
lançado pela Fiscalização.
(...)”
Do Acórdão da Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/SPOII (e-fls. 33 a 37), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo:
 O julgador da primeira instância administrativa apontou que o Relatório
Fiscal da Infração não deixou dúvida quanto aos fatos que acarretaram a
imposição da multa prevista § 2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e na
alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento
da Previdência Social – RPS), porém, a ora Recorrente apresentou defesa
(Impugnação) com argumento genéricos, tratando de hipóteses que não
possuem conexão com os fatos que lhe foram imputados nestes autos,
replicando as mesmas argumentações apresentadas nas NFLDs, objetos da
mesma ação fiscal, citando como exemplo a manifestação da defesa
quanto a discordância dos critérios adotados para a aplicação da multa
relativa a valores recolhidos com base nas Folhas de Pagamentos
apresentadas, objeto de outro lançamento – NFLD 37.073.447-5, que
objeto de outro julgamento consubstanciado no Acórdão n° 17-21.369, de
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000263/2007-54

05 de novembro de 2007, proferido por colegiado da primeira instância
administrativa.
 A DRJ/SPOII, reforça que é com a interposição da Impugnação que a ora
Recorrente apresentará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentam, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir,
não havendo neste preceito nenhuma limitação do direito de defesa da
Contribuinte,
não
sendo
possível
simplesmente
contrapor-se
genericamente ao lançamento, tal e qual feito pela ora Recorrente no
presente caso, pois dessa forma sua irresignação não pode ser aceita.
 Ainda, a DRJ/SPOII frisa que a multa aplicada ao caso tem caráter
disciplinar , sendo o valor definido em lei, não havendo substrato
coercitivo, estando correta sua aplicação como consta da NFLD objeto do
julgamento.
 Por fim, ressalta que não é cabível ao caso a relevação da multa, por não
ter a ora Recorrente corrigido a falta.
 Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 05 de março de 2008 (e-fls. 41 a 53), o
sujeito passivo divide sua peça recursal no seguinte tópicos:
1.
Preliminar:
a. Do Cerceamento de Defesa.
b. Da Nulidade do Processo Administrativo.
c. Da Ofensa ao Princípio da Legalidade.
2.
No Mérito:
a. Dos Critérios para Imposição da Penalidade.
3.
Do Pedido
A seguir, no voto, analisaremos cada uma das alegações da Recorrente em sua
peça recursal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000263/2007-54

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/SPOII em 27 de fevereiro de 2008 – AR e-fl.
39), protocolo recursal, em 05 de março de 2008, e-fl. 41, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 41 a 53).
Do Cerceamento de Defesa
Aqui, a Recorrente alega que foi tolhido o seu direito de defesa, pois a DRJ/SPOII
não se manifestou sobre o seu requerimento de produção de todas os meios provas admitidas em
direito, com destaque para prova testemunhal, com base nos artigo 38, 39 e 41 da Lei no
9.484/99, porém, não assiste razão a Recorrente.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão
por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados essenciais à
sua defesa, restringindo tal direito. Não se configura cerceamento à defesa, quando o
contribuinte apresenta recurso contra os mesmos fatos que originaram a autuação.
O indeferimento por parte da autoridade julgadora de primeira instância de
produção de provas testemunhais ou outras, quando entender desnecessárias, não se configuram
cerceamento de direito de defesa. Cito jurisprudência do CARF corroborando tal conclusão:
“PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
INDEFERIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. O
indeferimento de produção de prova testemunhal não causa cerceamento do direito de
defesa, sobretudo quando está totalmente dispensável ao julgamento da causa. (CARF,
Acórdão no 2402-003.742 do Processo 18108.001075/2007-50)
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexiste cerceamento do direito de defesa em
julgamento que examinou e decidiu plenamente todas questões suscitadas pelo sujeito
passivo. (CARF, Acórdão no 103-22.954 do Processo 13805.005882/98-18)”
Ademais, frisa-se que o pedido de prova testemunhal, não deve ser acolhido, por
falta de previsão legal.
No caso em foco, não vislumbramos a ocorrência de ocorrência de cerceamento
de defesa da Recorrente, sendo que a mesma teve todas as oportunidade de apresentar os
documentos solicitados pela fiscalização, mas não o fez, em nenhum momento, apenas faz
alegações genéricas para afastar a lançamento da multa.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000263/2007-54

Se razão a Recorrente quanto o cerceamento de defesa.
Da Nulidade do Processo Administrativo.
Neste tópico, a Recorrente alega ser nulo o processo administrativo por ausência
da comprovação de que a Recorrente foi efetivamente notificada, em especial em relação ao
Termo de Intimação Fiscal para Apresentação do Documento – TIAD, datado de 03 de abril de
2007, que alega ter sido por pessoa sem os poderes para tanto.
Pois bem! Em relação a esta alegação da Recorrente, apontamos que esta não foi
trazida em sua impugnação, consequentemente caracterizando-se a preclusão desta matéria, nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Ora, se a matéria não foi impugnada, se não se instaurou o litígio em relação a ela,
a autoridade julgadora, seja de primeira, seja de segunda instância, não tem competência para
dela conhecer.
Aqui, mesmo que hipoteticamente tivesse sido instaurando o litígio em relação a
esta alegação da Recorrente, apontamos que o TIAD (e-fls. 10 e 11) foi devidamente recebida,
solicitando vários documentos1 do período de 05/2003 a 04/2007, sendo que a Recorrente deixou
de apresentar ou apresentou alguns deles sem as formalidades exigidas, quais são: Folhas de
Pagamentos relativos às competências 05/2003 a 13/2003, 10/2005 e 04/2007; Livro Caixa
referente aos exercícios de 2003, 2005 e 2006, sendo que o Livro Caixa de 2004 exibido à
fiscalização não continha as assinaturas do representante legal e do contador, o que equivale a
falta de apresentação do mesmo, eis que o documento não atendeu as formalidades legais
exigidas.
Destarte, matéria não impugnada é matéria preclusa, sem possibilidade de
apreciação em sede de Recurso Voluntário
Da Ofensa ao Princípio da Legalidade.
A Recorrente alega que a penalidade estabelecida pela alínea “j”, do inciso III, do
artigo 283 e no artigo 373, todos do Decreto no 3.048/99 RPS, não estão aparados em lei, logo
seria inconstitucional.
Mais uma vez, a Recorrente inova em seu Recurso Voluntário, pois não trouxe
esta alegação em sua impugnação, consequentemente caracterizando-se a preclusão desta
matéria, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

1 Cópia de comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais e contador; Livro Caixa; Plano de
contas; Comprovantes de recolhimento: DARP/GRPS/GPS; Folhas de pagamento de todos os segurados
(empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos); GFIP, GRFP e GRFC com comprovantes de
entrega e eventuais retificações; Registro de empregados; Relação Anual de Informações Sociais – RAIS; Rescisões
de contrato de trabalho; Tabela de incidência gerada pelo sistema de folha de pagamento; Comprovante(s) de adesão
ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT; Comprovantes de fornecimento de vale-transporte; Notas
fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados Notas de produtor; Contratos com associações
desportivas (patrocínio, licenciamento, uso marcas/símbolos e outros).

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000263/2007-54

“Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 02, o CARF não possui competência
para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente, de utilização
obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho.
Por tais razões, as alegações de inconstitucionalidade não podem ser apreciadas
por este Conselho.
Do Mérito
Alega a Recorrente que, deixou de apresentar ou apresentou sem as formalidades
exigidas os documentos exigidos pela Fiscalização por impossibilidade material, uma vez que
encontrou resistência do seu Contador, uma vez que o Contador deixou de apresentar entregar os
Livros Caixas e deixou de assinar o Livro Caixa de 2004, por que a Recorrente lhe devia
honorários pela sua prestação de serviços.
Pois bem! Neste giro, destaca-se que o ônus de coligir aos autos os documentos
solicitado pela Fiscalização é da Recorrente, o que ela não o fez, não sendo o problema dela o
Contador justificativa para ela deixar de entregar os documentos solicitados.
Ocorre que, além da Recorrente não apresentar os documentos, depreendemos que
os argumentos trazidos na sua peça recursal são evasivos e genéricos, não havendo qualquer
motivo que justifique a não apresentação dos Livros Caixas e demais documentos.
Ademais, não há razão a Recorrente em relação a alegação de que o valor da
multa é exacerbado, pois a mesma foi aplicada nos moldes da legislação previdenciária vigente à
época do fatos.
Destarte, havendo a Recorrente infringido suas obrigações legais no tocante à
apresentação de documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária à
fiscalização, deve ser mantido a aplicação da multa que tem fulcro nos artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 e artigo 373 do Decreto no 3.048 /99
(Regulamento da Previdência Social – RPS)2.

2 Lei no 8.212/91:
"(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
(...)
Decreto no 3.048/99 (RPS):
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000263/2007-54

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social,
o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital